Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PELO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. A competência relativa, transmudada em absoluta em função da existência de relação consumerista em que a parte devedora figura como ré, recomenda que o processo passe a tramitar na circunscrição judiciária relativa ao domicílio da consumidora, em prestígio aos princípios facilitadores de seu direito de defesa.
3. Em casos em que ainda não houve a angularização processual, não se pode desconsiderar o endereço declarado pela própria parte consumidora, constante da cédula de crédito bancário que instrui o pedido, subsistindo, para a suposta devedora, o direito de alegar, como matéria de defesa, a incompetência absoluta do Juízo caso possua residência em local diverso.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.